Tribunal: TJES
Processo: 5016943-71.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2025-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016943-71.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FABIO HENRIQUE SILVA MARDEGAN

AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. PARCELA JÁ QUITADA. ENDEREÇO APARENTEMENTE VÁLIDO. TAXA DE JUROS ABUSIVA. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar de busca e apreensão em ação ajuizada com fundamento no Decreto-Lei nº 911/1969. O Agravante alega ausência de constituição válida em mora, diante da quitação da parcela supostamente inadimplida antes do ajuizamento da ação, questiona a regularidade da notificação extrajudicial, e aponta a cobrança de taxa de juros superior à média de mercado, o que, segundo entendimento jurisprudencial, descaracterizaria a mora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se a quitação da parcela indicada como inadimplida, antes da propositura da ação, compromete a configuração da mora; (ii) definir se houve falha na constituição em mora em razão de possível irregularidade na notificação extrajudicial; (iii) estabelecer se a cobrança de taxa de juros acima da média de mercado implica a descaracterização da mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A constituição em mora é requisito indispensável para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, conforme a Súmula 72 do STJ e o art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969.

A comprovação da mora depende de notificação válida, enviada ao endereço correto do devedor, e que diga respeito à parcela efetivamente inadimplida. A ausência de correlação entre a parcela notificada e a parcela vencida pode torna inválida a constituição em mora.

A jurisprudência do STJ reconhece que a cobrança de juros remuneratórios em patamar significativamente superior à taxa média de mercado pode caracterizar abuso contratual e, por consequência, descaracterizar a mora do devedor (REsp 1.061.530/RS).

A alegação de que a parcela tida por inadimplida já se encontrava quitada antes da propositura da ação compromete a higidez da mora e impõe o reexame pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

A manutenção da decisão de busca e apreensão diante de indícios relevantes de ausência de mora implica risco de dano grave e irreparável ao devedor, em virtude da perda da posse do bem de uso pessoal e profissional, sendo recomendável a suspensão da medida até reanálise da matéria pelo juízo de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A constituição válida em mora exige notificação extrajudicial relativa à parcela inadimplida e enviada ao endereço correto do devedor.

A quitação da parcela vencida antes da propositura da ação pode inviabilizar a caracterização da mora para fins de busca e apreensão.

A cobrança de juros remuneratórios significativamente superiores à taxa média de mercado pode implicar abusividade contratual e descaracterização da mora.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, § 2º; Súmula nº 72 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 22/10/2008;
TJMG, Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.23.123247-1/001, Rel. Des. Tiago Gomes de Carvalho Pinto, j. 18/10/2023;
TJES, AgInt 5008718-62.2024.8.08.0000, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 03/12/2024;
TJES, AgInt 5000321-48.2023.8.08.0000, Rel. Des. Marianne Judice de Mattos, j. 19/04/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5016943-71.2024.8.08.0000

AGRAVANTE
: FÁBIO HENRIQUE SILVA MARDEGAN

AGRAVADO:
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento em razão da decisão por meio da qual a MM Juíza deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo descrito nos autos.

A constituição em mora é condição indispensável para a busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, conforme estabelece a Súmula 72, do Superior Tribunal de Justiça.

Nos termos do Decreto-Lei n.º 911/69, a comprovação da mora pode ocorrer por notificação via carta registrada com aviso de recebimento.

O Agravante apresenta elementos que colocam em dúvida a configuração da mora, notadamente, (1) a alegação de que a taxa de juros contratada seria superior à taxa média de mercado, o que, conforme entendimento consolidado na jurisprudência, descaracterizaria a mora, (2) a quitação da parcela indicada como inadimplida antes do ajuizamento da ação, o que, em tese, pode comprometer a regularidade da constituição em mora e (3) indícios de irregularidade na entrega da notificação extrajudicial, uma vez que há prova documental de que o endereço indicado era válido e operacional.

Desse modo, há indícios de que a mora do Agravante possa não estar adequadamente configurada. Neste sentido:

DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. PARCELA DIVERSA DAQUELA QUE EMBASA A DEMANDA
. AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO REGULAR EM MORA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto por Bruno Alessandro Lazzarini contra decisão do Juízo da 11ª Vara Cível de Vitória, Comarca da Capital, que deferiu tutela de urgência em Ação de Busca e Apreensão, autorizando a apreensão do veículo objeto da alienação fiduciária. O Agravante sustenta que não foi devidamente notificado para purgar a mora, uma vez que a notificação apresentada pelo Banco Agravado refere-se a parcela diversa daquela que originou a ação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em determinar se a notificação extrajudicial apresentada, referente a parcela diversa da que embasa a demanda, é suficiente para configurar a constituição em mora do devedor, requisito essencial para a regular formação da ação de busca e apreensão. III. RAZÕES DE DECIDIR A Súmula 72 do STJ estabelece que a comprovação da mora é imprescindível para a busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente. O art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969, com redação dada pela Lei nº 13.043/2014, permite que a constituição em mora seja comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, dispensando a assinatura do devedor. No caso concreto, a notificação extrajudicial enviada refere-se à parcela vencida em 08.12.2023, enquanto a inadimplência que motivou a ação de busca e apreensão diz respeito à parcela com vencimento em 08.03.2024, o que torna inválida a constituição em mora para esta demanda.
A jurisprudência reconhece que a ausência de notificação válida referente à parcela que fundamenta a ação de busca e apreensão impede a regular constituição do processo
. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento:
A notificação extrajudicial que embasa a constituição em mora do devedor em ação de busca e apreensão deve referir-se à mesma parcela que fundamenta a demanda
. A ausência de notificação válida referente à parcela inadimplida impossibilita a constituição válida e regular do processo de busca e apreensão. Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, § 2º; Súmula nº 72 do STJ. Jurisprudência relevante citada: TJMG, Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.23.123247-1/001, Rel. Des. Tiago Gomes de Carvalho Pinto, 16ª Câmara Cível Especializada, j. 18.10.2023. TJMG, Apelação Cível 1.0000.22.201709-7/001, Rel. Des. Alexandre Victor de Carvalho, 21ª Câmara Cível Especializada, j. 19.10.2022 (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO 5008718-62.2024.8.08.0000, Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 03/12/2024).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI 911/69.
JUROS REMUNERATÓRIOS SUPERIORES À TAXA MÉDIA DE MERCADO. MORA DESCARACTERIZADA.
DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Considerando a significativa discrepância entre a taxa de juros remuneratórios contratados e a taxa média do mercado, impõe-se o reconhecimento da abusividade do contrato. 2.
O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual descaracteriza a mora
, conforme entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça (RESP 1.061.530//RS), de modo que não soa crível a concessão da medida de busca e apreensão, eis que afastada a mora em decorrência da abusividade acima constatada. 3. Recurso conhecido e provido (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO 5000321-48.2023.8.08.0000, Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 19/04/2023).

In casu
, o Agravante apresenta elementos que questionam a validade da notificação extrajudicial, afirmando que a parcela indicada já estava quitada antes da ação de busca e apreensão e que o endereço indicado não foi corretamente utilizado, o que, segundo o DL 911/69 e a Súmula 72 do STJ, são requisitos essenciais à constituição válida da mora e devem ser aferidos pelo Juízo
a quo
sob pena de supressão de instância.

O risco de dano irreparável ao Agravante está presente, uma vez que a busca e apreensão já deferida implica na perda imediata de posse do veículo, bem de utilidade pessoal e profissional, cuja indisponibilidade pode acarretar prejuízos substanciais ao agravante.

DO EXPOSTO
, dou provimento ao presente recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.